Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715391-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PAULO GUERREIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO ANTONIO PAULO GUERREIRO interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 61482018 e 62351334, autos originários) integradas pela r. decisão (id. 62948093, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por COOPEFORTE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., rejeitou a sua exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora, bem como determinou a expedição de ofício ao seu órgão empregador, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação à Penhora e Exceção de Pré-Executividade apresentados por PAULO ANTONIO GUERREIRO. O Executado alega, em síntese: a) hipossuficiência econômica e necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) prescrição do débito executado, haja vista ter ultrapassado mais de 7 (sete) anos entre a constituição em mora do Excipiente e a propositura da ação principal; c) impenhorabilidade do salário do Impugnante, haja vista se tratar de verba alimentar; d) nulidade absoluta do contrato entabulado por inexistir critérios objetivos de juros e correção monetária a incidirem no empréstimo formalizado; e) existência de contratação de Seguro Prestamista; f) necessidade de observância do princípio do duty to mitigate the loss e extirpação dos juros após a constituição em mora e a propositura da presente ação; g) exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista a inexistência de atos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil praticados pelo Impugnante; h) suspensão da execução acerca dos honorários advocatícios em face a concessão da gratuidade de justiça; i) excesso de execução na monta de R$ 156.913,24, devendo ser atribuída à presente execução o valor de R$ 38.336,83 (trinta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), considerando-se a exclusão da multa por litigância de má-fé e a concessão da gratuidade de justiça. Intimado, o Credor requereu a rejeição integral dos pedidos deduzidos pelo Devedor. É o relatório do necessário. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto que o Executado não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar que não dispõe de condições de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. PRESCRIÇÃO O Executado alega prescrição do débito executado, haja vista ter ultrapassado mais de sete anos entre a sua constituição em mora e a propositura da ação principal. A prescrição do débito exequendo é matéria preclusa, uma vez que já houve a prolação de sentença, que transitou em julgado. Assim, a sentença da fase de conhecimento tornou-se título executivo, afastando, assim, as discussões acerca do negócio jurídico originalmente entabulado entre as partes. Cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu na espécie" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.349.660/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 24/6/2015). 2. O recurso especial que cumpre os requisitos legais de admissibilidade deve ser conhecido. 3. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se alegue análise, na fase de cumprimento do julgado, inclusive matéria de ordem pública, como a prescrição ocorrida integralmente no processo de conhecimento. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1711344 / PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0306797-9, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Órgão Julgador: 4a Turma; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data da Publicação:28/08/2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 872160 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0048468-3, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Órgão Julgador: 3aTurma, Data do Julgamento: 04/05/2017, Data da Publicação: 26/05/2017). Diante do exposto, afasto a alegação de prescrição, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO O Executado alega impenhorabilidade do salário haja vista se tratar de verba alimentar. Estão prejudicadas quaisquer alegações relacionadas à penhora do salário do Devedor, uma vez que este Juízo revogou a determinação anterior de penhora de 30% dos proventos do Executado, nos termos da Decisão Interlocutória de Id. n. 51381072. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO, EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA E PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS O Devedor sustenta: a) nulidade absoluta do contrato entabulado por inexistir critérios objetivos de juros e correção monetária a incidirem no empréstimo formalizado; b) existência de contratação de Seguro Prestamista; e c) necessidade de observância do princípio do duty to mitigate the loss e extirpação dos juros após a constituição em mora e a propositura da presente ação. As proposições sustentadas pelo Executado extravasam os limites de conhecimento do instituto da Exceção de Pré-Executividade, na medida em que não constituem matérias de ordem pública. A Objeção de Pré-Executividade tem por objetivo o exame de matérias de ordem pública que não necessitam de dilação probatória, não podendo ser utilizada com o substituto dos Embargos à Execução ou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Tal entendimento é chancelado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS E LISTADOS. DIVERGÊNCIA DOS DADOS DOS TÍTULOS. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. 2. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada nas situações em que observados dois requisitos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e que não seja necessária dilação probatória. 3. Quando houver dissensão entre o valor depositado e o valor do somatório dos títulos, e também quanto às datas de vencimento e de emissão dos títulos e ao número das notas, imprescindível se faz a dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade inadequada para se apresentar tal tipo de defesa. 4. Incabível dilação probatória por meio de exceção de pré-executividade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 2.1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória. 3. No caso, o incidente não se presta a discutir matérias próprias de ação cognitiva. A pretensão dos agravantes de reconhecimento da aplicabilidade do CDC, da nulidade da execução, por ausência de liquidez do título do excesso de execução em razão da abusividade das cláusulas contratuais, bem como de abatimento dos valores pagos a maior, traduzem-se em matérias que demandam dilação probatória, com necessidade contraditório e ampla defesa. 4. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1093282, 07026793320188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EURIDICE CAROLINA PESSOA FARIA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais questões deveriam ter sido ventiladas pelo Devedor no momento oportuno. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ O Devedor requer a exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista a inexistência de atos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil praticados pelo Impugnante. A Decisão que determinou a incidência da multa está preclusa. Competia à parte ter se insurgido contra a referida Decisão no momento processual oportuno, utilizando-se do recurso processual outrora cabível. EXCESSO DE EXECUÇÃO Por fim, o Executado aduz excesso de execução na monta de R$ 156.913,24. A Impugnação à Penhora se encontra regulada pelo artigo 525, §11 do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Da simples leitura do artigo, percebe-se que há dois requisitos para apresentação desta impugnação: a) as questões discutidas devem ser posteriores ao fim do prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput do CPC); b) a matéria objeto de discussão deve limitar-se, no caso de impugnação à penhora, à sua validade e adequação. A alegação de excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora, pelo fato de não cumprir nenhum dos dois requisitos acima mencionados. Em primeiro lugar, a alegação de excesso de execução não possui nenhum tipo de correlação com os aspectos da penhora, seja sua validade, seja sua adequação. Em segundo, excesso de execução não é matéria superveniente ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. O CPC estabelece em seu artigo 525 as matérias que podem ser argüidas na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, entre elas, se encontra o excesso de execução: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Constata-se, desta forma, que deveria o requerido ter formulado sua alegação de excesso de execução quando da fluência do prazo para apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença Não o fazendo, lhe é defeso suscitar tal questão em sede de impugnação à penhora, uma vez que a matéria se encontra preclusa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou extinta a fase do cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação de excesso na execução. 2. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que a pretensão em tela nada mais é do que a reiteração de pedido anteriormente deduzido e não conhecido em razão de intempestividade.2.1. Por mais que o apelante queira induzir o entendimento de que investe frente à penhora realizada via BACENJUD, deduz as mesmas alegações que fundamentaram seu pedido de reconhecimento do excesso de execução, os quais não foram conhecidos em razão do transcurso do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O recorrente aproveitou-se da intimação que lhe foi dirigida para impugnar a penhora e apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença.3.1. Diante disso, o intento do apelante de impugnar, após o decurso do prazo, os cálculos apresentados pela credora, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, justamente pela prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com posterior irresignação.3.2. Portanto, tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do novo Código de Processo Civil. 3.3. Precedente desta Corte:"1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido." (20160020182289AGI, Relatora: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 4. Nessas condições, acertada é a sentença ao reconhecer a concordância do apelante quanto ao valor do débito, uma vez que não foi impugnado, em momento oportuno, o cálculo apresentado pela credora. 4.1. Opera-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, o que obsta a apreciação da divergência de valor apontada no presente recurso. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1080745, 20170110460234APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 317/360) Destaque-se que não se trata de matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo pelo magistrado. Neste sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO. I - O excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim de defesa própria da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual se sujeita à preclusão quando não apresentada no momento processual oportuno. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1131369, 07134861520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade e a Impugnação à Penhora. Sem condenação em honorários. Fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 dias úteis. Sem prejuízo, oficie-se COM URGÊNCIA o Coordenador de Recursos Humanos da empresa FCS Engenharia Floresta Ltda. determinando o imediato cancelamento do bloqueio mensal de 30% dos proventos do Executado outrora determinado por este Juízo. Certifique a Secretaria se existem valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Ficam as partes intimadas.” “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor de PAULO ANTONIO GUERREIRO. A Exequente interpôs o AGI n° 0728104-28.2019.8.07.0000 contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 51381072, que revogou a determinação de bloqueio mensal de 30% dos proventos do Executado. O Tribunal deu provimento ao recurso para manter a penhora mensal de 30% do salário do Agravado, até que a obrigação seja adimplida, nos termos do Acordão de Id. n. 62224035. É o relatório. Decido. Em cumprimento ao Acórdão proferido no AGI n° 0728104-28.2019.8.07.0000, oficie-se o Coordenador de Recursos Humanos da empresa FCS Engenharia Floresta Ltda. determinando que mantenha o bloqueio mensal de 30% dos proventos do Executado outrora determinado por este Juízo (Ofício PJE n° 254/2019/16aVC, datado de 7 de agosto de 2019 – Id. n. 41773024), respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida, que perfaz R$ 195.250,07, devendo as quantias serem depositadas em conta judicial vinculada a este processo e a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ficam as partes intimadas.” “ANTONIO PAULO GUERREIRO opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra as Decisões Interlocutórias de Id. n. 61482018 e 62351334. Aduz que não houve o transito em julgado do acórdão prolatado pela 6a Turma, autuado sob o no 0728104-28.2019.8.07.0000, o que importa na sua inexequibilidade no presente momento. Sustenta que a pesquisa Infojud é suficiente para atestar a hipossuficiência alegada pelo Devedor. Requer a análise das matérias alegadas na exceção de pré executividade e impugnação à penhora que debatem a impenhorabilidade do salário. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ressalte-se que a expedição de ofício ao órgão empregador do Executado para manutenção do bloqueio de 30% dos seus proventos decorre, tão somente, do cumprimento dos termos do Acórdão proferido no AGI n° 0728104-28.2019.8.07.0000. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra as Decisões Interlocutórias proferidas. Ficam as partes intimadas.” O agravante-executado sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, não havendo preclusão. Argumenta que deve ser reconhecida a prescrição do débito executado, uma vez que ultrapassados mais de sete anos entre a sua constituição em mora e a propositura da ação principal. Defende a exclusão da multa por litigância de má-fé, uma vez que não possui qualquer bem passível de penhora e não agiu com tal conduta no processo. Aduz que não deve ter seu salário penhorado até o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI 0728104-28.2019.8.07.0000. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos “da decisão que determinou a imediata penhora dos salários do agravante, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão que reformou a decisão que havia revogado a determinação de penhora do salário do obreiro” (id. 16668263, pág. 15). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular as r. decisões agravadas ou para reformá-las, nos termos acima expostos. Preparo (id. 16668264, pág. 1). É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, verifico que o agravante-executado recolheu o preparo do recurso (id. 16668264, pág. 1). O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto representa ato incompatível com o referido benefício, pois demonstra a possibilidade do requerente de arcar com as custas e despesas do processo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A matéria sobre a impenhorabilidade do salário do agravante-executado foi decidida no AGI 0728104-28.2019.8.07.0000, que teve como Relator designado o Exmo. Des. Esdras Neves, o qual possui a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI No 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. A Lei no 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada. A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.” (Acórdão 1240000, 07281042820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do referido acórdão, o agravante-executado opôs embargos de declaração, os quais foram incluídos na pauta de julgamento da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – Pje 17/06 a 24/06. Desse modo, verifica-se que a matéria não pode ser novamente suscitada no presente recurso, diante da preclusão consumativa para impugnar o ato judicial. Quanto à determinação de expedição de ofício ao órgão empregador do agravante-executado, trata-se de medida para dar cumprimento ao disposto no acórdão supracitado, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora